Tribunal: STF
Processo: RHC 53033
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSAO NO
RELATORIO E NA FUNDAMENTAÇÃO.
RELATORIO QUE OMITE QUESTÃO JA RESOLVIDA ANTERIORMENTE, RELATIVA A
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA OFERECIDA-EXAME DAS ALEGAÇÕES DO RÉU,
RELATIVAS AO MÉRITO, DEMONSTRATIVAS DE EXATO CONHECIMENTO DELAS
EMBORA SUCINTO O RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA DEFESA, SE A SENTENÇA AS
APRECIA EXPRESSAMENTE, NÃO HÁ NULIDADE A SER RECONHECIMENTA. -
RECURSO NÃO PROVIDO.